Tribunal: TJES
Processo: 5004422-65.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004422-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MAIA FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004422-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MAIA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução interposto por LUIZ CARLOS MAIA FILHO em face da decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina nos autos da execução 0007832-53.2017.8.08.0014, que indeferiu as saídas temporárias.

A defesa indica que o agravante preenche todos os requisitos postos no artigo 123 da Lei de Execução Penal, pelo que pretende a reforma da decisão.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Juízo negativo de retratação.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

20 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004422-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MAIA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de execução interposto por LUIZ CARLOS MAIA FILHO em face da decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina nos autos da execução 0007832-53.2017.8.08.0014, que indeferiu as saídas temporárias.

A defesa indica que o agravante preenche todos os requisitos postos no artigo 123 da Lei de Execução Penal, pelo que pretende a reforma da decisão.

Compulsando os autos verifiquei que o reeducando ostenta três guias de execução:

·

Guia 203319, condenação à pena de 01 (um) ano e 15 (dias) de detenção pela prática dos crimes previstos nos artigos 176 e 331 do Código Penal

·

Guia 226745, condenação à pena de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 157 do Código Penal;

·

Guia referente a ação penal 0006446-51.2018.8.08.0014, condenação à pena de 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º do Código Penal;

A progressão ao regime semiaberto ocorreu em 16/11/2021.

Neste cenário, o magistrado entendeu que a longa pena remanescente, associada à recentidade da progressão a regime menos gravoso não indicam como adequada aos objetivos da pena a concessão da saída temporária neste momento processual.

Ponderou, ainda, o cometimento de falta grave, como podemos observar:

[...]

Além disso, o apenado, durante o cumprimento da reprimenda imposta, em 10/06/2020, cometeu falta grave, consistindo esta no descumprimento das condições estabelecidas para o gozo da prisão domiciliar. Tal fato, por si, já revela a dificuldade do sentenciado em introjetar as leis e normas vigentes no ordenamento jurídico, desinteresse quanto à reabilitação e desrespeito a todo trabalho desempenhado para sua ressocialização.

[...]

O cometimento de falta grave consistente em inobservância das condições impostas quando beneficiado com a prisão domiciliar demonstra clara inadequação da saída temporária ao atual estágio de cumprimento da pena.

De mais a mais, a reinserção do indivíduo apenado deve dar-se de forma gradual, de modo que evoluirá nas etapas de retorno ao convívio social, observados os objetivos constitucionais da pena.

Desta forma, não verifico ilegalidade na decisão impugnada.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

20 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO. 1. É válida a utilização de falta grave como fundamento para indeferimento da saída temporária pelo não preenchimento do requisito subjetivo do artigo 123 da LEP. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.